Tribunal: TCU
Processo: 017.755/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8700/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.755/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Chryslainne Prazeres Araujo (XXX.416.041-XX); Joice Alves Matos Costa (XXX.320.751-XX); Karinny Maria Silveira Maciel (XXX.158.001-XX); Lara Cristine de Jesus Paulino (XXX.872.851-XX); Nailson Leal da Cruz Souza (XXX.036.575-XX); Ronivaldo Moreira Silva (XXX.442.951-XX); Thalison Matheus Vieira Guimaraes (XXX.015.501-XX); Walfredo Alves dos Santos Junior (XXX.386.881-XX); Wanderson Pereira Alvarenga (XXX.400.201-XX); Wesly Dias Silva (XXX.388.171-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.